Tribunal: STF
Processo: RE 317660
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. PRAZO PRESCRICIONAL RELATIVO AOS DIREITOS
DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO TRANSFORMADA EM VÍNCULO
ESTATUTÁRIO, POR EFEITO DA IMPLANTAÇÃO DO REGIME ÚNICO DOS
SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 7.º, XXIX, A,
 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 39, § 3.º, DA MESMA
 CARTA E AO DIREITO ADQUIRIDO.
Com a conversão do regime de
trabalho do servidor, de celetista em estatutário, não obstante
tenha resultado sem solução de continuidade o vínculo existente
entre as mesmas partes, é de ter-se por extinto o contrato de
trabalho e, conseqüentemente, iniciado, a partir de então, o curso
do biênio estabelecido pela Carta Magna no dispositivo sob
referência.
Acórdão que se limitou a aplicar o referido prazo aos
recorrentes enquanto ex-empregados, não havendo que se falar em
ofensa ao art. 39, § 3.º, da Constituição, nem ao princípio do
direito adquirido.
Recurso não conhecido.